Tribunal: STF
Processo: RE 136342
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL.   TRIBUTÁRIO.    CONTRIBUIÇÕES   SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI 7.689/88.
          Art.  8.  da  Lei   7.689/88.  Ofensa  ao  princípio  da
irretroatividade   (art.  150,   III,   "a",  CF)   decorrente  da
inexigibilidade  das  contribuições  sociais  dentro  do  prazo de
noventa dias da publicação da Lei que a instituir (art. 195, par 6.,
CF). Inconstitucionalidade.
          Precedentes  do Plenário da Corte: RREE nos. 138.284-8 e
146.733-9.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.